Tribunal: TJMT
Processo: 1017724-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017724-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (AGRAVANTE), ELOYL APARECIDO CINTRA FRANCO - CPF: 985.089.461-04 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PARA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS – CONTRATO FIRMADO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente federativo e da Universidade do Estado de Mato Grosso, mostrando-se acertada, por conseguinte, o declínio de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara Cível de feitos gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
E A CINTRA FRANCO – ME E OUTRO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Cobrança no
1004349-67.2019.8.11.0006,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da Unemat e do Estado de Mato Grosso e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Assevera a Agravante que, prestou serviços na área de assessorias a entes públicos junto à Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – Faspe, no que tange ao controle de estoque de medicamentos na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde.

Argumenta que, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat detém o controle político, administrativo e financeiro das ações da Faespe.

Sustenta que, não obstante o contrato tenha sido firmado entre a Agravante e a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - Faespe, forçoso reconhecer a responsabilidade da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat e do próprio ente estatal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o regular processamento do feito perante a 4a Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Cáceres. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal restou indeferido.

Contrarrazões no id. 32459966, 34304046 e 36124486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, os Agravantes moveram Ação de Cobrança em desfavor da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – Faspe, da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat e do Estado de Mato Grosso, postulando pelo pagamento do valor de R$915.136,25 (novecentos e quinze mil cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), em razão do descumprimento de obrigações assumidas no contrato 03/2014/Dispensa/Faespe.

Sobreveio a decisão agravada que, reconheceu a ilegitimidade passiva da Unemat e do Estado de Mato Grosso, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Saúde - SES firmou um Termo de Cooperação com a Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso – Unemat, que posteriormente veio a pactuar um contrato administrativo com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – Faespe.

Ato posterior, a Faespe e a Agravante, E.A. Cintra Franco Me, firmaram contrato administrativo para fins de prestação de serviços para contribuição e melhoria dos serviços de armazenamento, atendimento e distribuição de medicamentos da Central de Armazenamento e Distribuição de Insumos da Secretaria de Estado de Saúde.

Destarte, verifica-se que, a pretensão de cobrança por descumprimento de obrigações contratuais, deve ser direcionada às partes que figuraram no contrato.

Segundo se extrai do Estatuto da FAESPE (id. 22008313), não obstante esta tenha sido fundada pela Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso (UNEMAT), trata-se de instituição de direito privado, sem fins lucrativos, portanto, dotada de personalidade jurídica própria.

Feitas estas considerações, tendo em vista que a Unemat e o Estado de Mato Grosso não firmaram qualquer relação jurídica diretamente com a Agravante, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do ente federativo e da instituição de ensino que não integraram o Contrato Administrativo 03/2014/Dispensa/Faespe.

A corroborar o entendimento ora exarado, conforme consignado pelo próprio Agravante, referente ao mesmo contrato sob enfoque, em razão de um instrumento de protesto (indicando como devedor exclusivamente a FAESPE), o Recorrente e a FAESPE, pactuaram um acordo, no valor de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), transação esta em que figurou tão somente a Fundação, inexistindo participação do ente federativo ou da Unemat.

Deste modo, evidenciada a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda do ente estatal e da pessoa jurídica de direito público, de rigor o declínio da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para as Varas Cíveis de Feitos Gerais.

Neste sentido, colaciono precedentes:

Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança – Competência
– Primeira Grau – A fixação da competência em primeira instância se dá em razão da pessoa –
Autora que é empresa pública, pessoa jurídica de direito privado
– Inexistência de interesse do Município – Precedentes
Competência da Vara Cível
-
Recurso desprovido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2216532-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por particular em face da Via Norte S/A, concessionária de serviço público, em razão da presença de animal em pista de rolamento de responsabilidade da ré.
Remessa do feito para a Vara da Fazenda Pública. Medida equivocada. Ré pessoa jurídica de direito privado, o que afasta a competência da Vara Especializada.
Causa de pedir baseada na existência de relação de consumo. Ausência de interesse público. Aplicação da súmula n. 73 do TJSP.
Competência do Juiz suscitado da 2a Vara Cível
da Comarca de Ribeirão Preto. (TJSP; Conflito de competência cível 0016283-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Posto isso, inexistindo fundamento apto à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020